Tribunal: STF
Processo: ARE 1486054
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 16, fl. 3):



    “Ação civil pública — carta convite para plantio de grama — ofensa à regra da competitividade — prévios ajustes arquitetados por ex-Prefeito em coluio com demais réus — existência de fraude no procedimento licitatório e também na execução dos serviços contratados — laudos de medição inidôneos - dano ao erário e enriquecimento ilícito comprovados — atos de improbidade administrativa caracterizados — compatibilidade das penalidades previstas no art. 12 e incisos da Lei n° 8.429/92 com o art. 37, §4º da Constituição, salvo a multa civil - ação julgada procedente — sentença parcialmente reformada para afastar a multa civil. Recursos dos requeridos parcialmente providos, salvo o interposto por Jesus, que é improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes , foram desprovidos (Doc.21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido ao excluir “a condenação à multa civil, com os fundamentos exclusivos de que inexiste sua previsão na norma constitucional inserta no artigo 37, §4°, da Constituição Federal, e de que a ausência de quantificação do dano ao erário é pressuposto indispensável da condenação à multa civil” (fl. 6, Doc. 26), negou eficácia ao art. 37, § 4° da Lei Maior. 



    Sustenta, ainda, violação ao art. 97 da CF, por ter o Tribunal de origem afastado o art. 12 da Lei 8.429/1992, com fundamento na inconstitucionalidade da norma, sem submeter a questão ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fl. 6, Doc. 26). 



    Argumenta que “diferentemente do entendimento esposado nos acórdãos recorridos a quantificação dos valores obtidos ilicitamente ou subtraídos do erário configura apenas um dos elementos utilizados como ‘base de cálculo na quantificação da multa, civil e não um pressuposto de sua imposição” (fl. 16, Doc. 26).



    NELSON NICÁCIO DE LIMA, CONSTRUJUIOR COMÉRCIO E SERVICO LTDA e LUIZ ANTONIO DA SILVA JÚNIOR também interpuseram Recurso Extraordinário (Doc. 34), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ocasião em que apontaram violação ao arts. 5º, XXXV, XLVI, LIV e LV; 37, §4º; e 93, IX, da CF/1988. 



    Na sequência, ambos os Recurso Extraordinários foram sobrestados para aguardar o julgamento dos Temas 309 e 576 da repercussão geral (fl. 12, Doc. 42).



    Posteriormente, em juízo de admissibilidade do RE do MP, o Tribunal de origem afastou o sobrestamento dos autos quanto ao Tema 309, ao fundamento de que a matéria versada no referido precedente é diversa da ora em análise. No mais, negou seguimento ao apelo ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 576/STF; e, quanto ao mais, o inadmitiu aduzindo que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 2, Doc. 45), e (c) as Súmulas 636 e 279 do STF incidem na hipótese dos autos.



    No Agravo em Recurso Extraordinário, o MP sustenta que houve ofensa direta à Constituição Federal e que não há necessidade de reexame de matéria fática (Doc. 52). 



    Quanto ao RE dos ora recorridos, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso com base nos Temas 339, 660 e 576 desta CORTE; e, no mais, foi inadmitido aplicando-se a Súmula 279/STF. (Doc. 46). Em face dessa decisão não foi interposto qualquer recurso (Doc. 46).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao Ministério Público.



    O Tribunal de origem confirmou, em parte, a sentença que condenou os ora recorridos por ato de improbidade consistente em fraude no procedimento licitatório, com a imposição das sanções previstas no art. 12 e incisos da Lei 8.429/1992. Entretanto, excluiu a multa civil, por considerar que essa sanção não consta §4º do art. 37 da CF/1988, razão pela qual não poderia ser aplicada.



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedente no sentido da validade das penas eleitas pelo legislador ordinário, nos incisos do art. 12 da Lei 8.429/1992:



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. 



    As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento.” (RE 598.588-AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 26/2/2010)



    Em seu voto, o Ilustre Relator, Min. EROS GRAU, apoia-se na seguinte conclusão do parecer da PGR:



    “- A tipificação de ilícitos civis, penais e administrativos e a cominação das respectivas sanções constituem matéria de competência do legislador infraconstitucional, cuja atuação, porquanto se paute, obviamente, por balizas definidas pela Constituição Federal, não se esgota na interpretação literal que se faça de seu texto.”



    Na mesma linha:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ART. 12, III, DA LEI N. 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. TEMA N. 309/RG. IMPERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. As sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei n. 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.



    2. Ao apreciar o RE 976.566, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576 da repercussão geral, o Supremo concluiu que o processamento e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede a responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias.



    3. Não há correspondência entre a hipótese do caso concreto e a matéria submetida à repercussão geral no RE 656.558, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli (Tema n. 309/RG).



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção imposta – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.457.947 ED-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do AGRAVO, para desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente